Tribunal: STF
Processo: ARE 1576549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR DITO INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a expedição de precatório de valor dito incontroverso, relativo à diferença entre os cálculos formulados pelo Município de Abaiara/CE e os valores apresentados pela FN no Cumprimento de Sentença n. 1010295- 06.2017.4.01.3400(recálculo do crédito do FUNDEF referente o valor da quota por aluno – VMAA). 



    2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública. Precedentes: EREsp nº 759.405/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/08/2008, AgRg nos EREsp nº 692.044/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/08/2008, EREsp nº 658.542/SC, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 26/02/2007, EREsp nº 668.909/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 21/08/2006.” (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011). 



    3. Ocorre que, no caso dos autos, os embargos opostos buscam a exclusão total dos créditos cobrados pelo município, sendo o excesso de execução um argumento meramente subsidiário. É o que se deduz da leitura dos referidos embargos (pedido final), que aqui reproduzo, no que interessa: “(...)A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, atendendo aos termos do despacho ID 925727188, informar que não há, conforme a sua impugnação a este cumprimento de sentença, parcela incontroversa a ser requisitada, já que suas preliminares tornam todo o valor executado controverso. (...) que sejam reconhecidas as preliminares de ausência de pressupostos processual, incompetência absoluta deste Juízo; ilegitimidade ativa do Município exequente, inexequibilidade ou inexigibilidade do título executivo em face do limite territorial da decisão (...), sejam acolhidas as preliminares alegadas e extinta a execução sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação acima declinada; (...) seja ainda reconhecido o excesso indicado acima, com fulcro no inciso V, do art. 741, do CPC”. 



    4. Em julgamento de situação semelhante, esta Corte já decidiu: “(...)Descabe a expedição de precatório, uma vez que a executada impugnou o título exequendo em sua totalidade e, apenas subsidiariamente, destacou o excesso de valores exigidos pelo credor. Como bem decidiu o juiz de primeiro grau: "... não obstante a União ter apresentado cálculo sobre excesso de execução, sua impugnação contém pedidos de natureza extintiva da obrigação, fato que torna controvertido o valor indicado em sua conta como impugnação subsidiária". Nesse sentido prevê, a contrário senso, o art. 535, § 3º, do CPC.(...)” (EDAG 0031164-22.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 07/08/2020 PAG) 



    5. Agravo de instrumento não provido”. (eDOC 5 – ID: a75a7cfd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: d35e9384)



    Nas razões recusais, alega-se que o acórdão recorrido afronta o entendimento firmado no Tema 28 da repercussão geral, ao impedir a execução de parcela incontroversa.



    Afirma-se, ainda, contrariedade à jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADPF 528 e no Tema 1256, que reconhece a possibilidade de utilização dos juros de mora para pagamento de honorários contratuais, vedando, contudo, o emprego das verbas principais do FUNDEF para tal finalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese de que:  



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.  



    Eis a ementa do julgado:  



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)  



    Nessa linha, existindo impugnação a todo o valor do título não se mostra cabível a expedição de precatório, na medida em que, em tal hipótese, inexiste parcela incontroversa (RE 1.562.916, Rel. Min. André Mendonça). 



    No caso, a Corte de origem consignou a existência de impugnação da União ao cumprimento de sentença referente a todo o valor devido. Confira-se:



    “Ocorre que, no caso dos autos, os argumentos apresentados pela FN discutem todo o débito, como bem relatado pelo juiz a quo na decisão agravada, usando os próprios argumentos da União: “(...)A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, atendendo aos termos do despacho ID 925727188, informar que não há, conforme a sua impugnação a este cumprimento de sentença, parcela incontroversa a ser requisitada, já que suas preliminares tornam todo o valor executado controverso... Considerando os termos da manifestação da União Federal id 964609672, indefiro a expedição de precatório de supostas parcelas incontroversas. (...)” 



    No mais, o pedido final constante da inicial dos embargos corrobora o entendimento de que todo o crédito estava sendo discutido no feito, sendo o excesso de execução um argumento subsidiário:



    ‘XI. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: 



    a) Que seja recebida a presente impugnação no efeito suspensivo, bem como que haja suspensão da presente ação, em razão da decisão proferida nos autos da mencionada rescisória; 



    b) que sejam reconhecidas as preliminares de ausência de pressupostos processual, incompetência absoluta deste Juízo; ilegitimidade ativa do Município exequente, inexequibilidade ou inexigibilidade do título executivo em face do limite territorial da decisão; 



    c) que seja extinto o processo com julgamento de mérito, em face da ocorrência de prescrição. 



    d) seja julgada procedente para ser reconhecida a insubsistência da pretensão executória ante a ocorrência de inexigibilidade de título executivo (art. 535, III, do CPC), fato modificativo (art. 535, VI, do CPC), vinculação dos valores às despesas com educação (at. 60 ADCT) e excesso de execução (art. 535, IV, do CPC)’



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (eDOC 5 – ID: a75a7cfd)



    Diante de tais fatos, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de expedição de precatório referente à parcela incontroversa, o que está em perfeita sintonia com a compreensão deste Tribunal.



    Por fim, no que diz respeito à alegada violação à decisão tomada na ADPF 528 e no tema 1.256 da repercussão geral, verifica-se, a partir da leitura integral da petição recursal e do acórdão recorrido, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, em nenhum momento o Tribunal a quo afastou a possibilidade de utilização dos juros de mora decorrentes de condenação envolvendo o repasse de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Ou seja, as razões recursais estão dissociadas da realidade firmada no acórdão impugnado. Assim, no ponto, inviável o conhecimento presente recurso extraordinário nos termos da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e da Súmula 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia).



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente